Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737344-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SOUZA CARDOSO RECORRIDO: ALINE SILVA VALADARES DESPACHO Na petição de ID 72379355, o recorrente IGOR SOUZA CARDOSO informa que interpôs recurso especial único nos autos do processo no 0736592-61.2022.8.07.0001, abrangendo além desse último processo os autos do processo no 0737344-33.2022.8.07.0001, tendo em vista o julgamento conjunto das ações pelo acórdão recorrido, em razão da relação de conexão entre elas. Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0736592-61.2022.8.07.0001 e 0737344-33.2022.8.07.0001, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0736592-61.2022.8.07.0001. Após, aguarde-se o processamento e julgamento do recurso especial interposto por IGOR SOUZA CARDOSO nos autos 0736592-61.2022.8.07.0001. Ademais, revogo a certidão de ID 72212830, tendo em vista que o preparo do recurso especial apresentado por IGOR SOUZA CARDOSO foi realizado nos autos no 0736592-61.2022.8.07.0001. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007